Tribunal: STF
Processo: HC 215852
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.950.602/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 24/01/2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim); art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse de arma de fogo com numeração suprimida). Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.



    3. Em 26/11/2020, o Juízo de origem condenou-o a 10 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 712 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida, absolvendo-o, porém, da imputação de associação para o tráfico.



    4. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a pena para 10 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 711 dias-multa.



    5. No STJ, o Relator negou provimento ao recurso especial, seguindo-se a protocolação do citado agravo regimental.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ilicitude da prisão em flagrante, em virtude do ingresso forçado no domicílio do paciente, sem mandado judicial ou consentimento. Argumenta que inexistiam indícios concretos de prática criminosa a justificarem a ação policial, a qual teria sido desencadeada por denúncia anônima. Diz serem nulos os elementos de prova resultantes da diligência.



    7. Pretende, em âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante e dos elementos de prova dela derivados.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    9. O Juízo sentenciante, reportando-se à decisão proferida em autos apensos na qual assentara a validade da prisão em flagrante, rechaçou a alegação de violação domiciliar, a partir das seguintes premissas:



    “No mais, não merece guarida a alegação da nulidade da prisão em flagrante do conduzido JOÃO PADILHA TOSTI e consequente anulação de todas as fontes provas do suposto crime, decorrente do suposto ingresso ilegal na residência dele pelos policias militares (‘derrubaram o portão, ignorância’) e que a operação policial deveria ter sido precedida ‘da expedição de mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz de direito’. (...)



    Segundo, consta naqueles autos, em síntese, que em patrulhamento de rotina a equipe policial da RONE — Polícia Militar ao abordar um sujeito em atitude suspeita (posteriormente identificado como Isaías Rodrigues da Silva), flagrou com ele determinada quantia em dinheiro, além de 75 (setenta e cinco) buchas contendo substância entorpecente análoga a cocaína, que seria destinada à venda. 



    Indagado pelos policiais, o autuado Isaías informou que tinha adquirido a referida droga de uma pessoa chamada João, que estaria na Rua Valmir Padilha Tosti, nº 60. 



    Ao chegarem no endereço declinado, a equipe policial visualizou um indivíduo que ao receber voz de abordagem correu para dentro de sua residência, sendo seguido pelos policiais que adentraram no imóvel e abordaram João Padilha Tosti, com grande quantidade de dinheiro em espécie no seu bolso. 



    Em ato contínuo, os policiais localizaram no local uma balança de precisão, considerável quantidade de substância análoga a cocaína, totalizando além de uma arma de fogo, calibre .38 e algumas munições. 



    Logo, como destacado na decisão de mov. 17.1 dos autos em apenso, ’a constrição ocorreu em estado de flagrância, no contexto previsto pelo inciso I do art. 302 do CPP’, pois ‘os autuados foram presos no momento em que cometiam os fatos ilícitos (inciso I do art. 302 do CPP)’, sendo desnecessária, pois, prévia autorização judicial para tanto, a exemplo de mandado de busca e apreensão. 



    Além disso, os crimes que lhe foram imputados (trafico de drogas e posse irregular de arma de fogo) são considerados crimes permanentes e, de acordo com o art. 303 do CPP, os estados de flagrâncias nesses tipos de crimes persistem enquanto não cessada a permanência. 



    Dessa forma, não há que se falar também em ilicitude das provas obtidas, pois os momentos consumativos dos delitos estão sempre em execução.” (e-doc. 3, p. 322-323; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela defesa, reafirmou o entendimento adotado na origem. Assentou inexistir ilegalidade, descrevendo situação de flagrante delito e reportando-se aos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, segundo os quais o corréu Isaías, ao ser preso com drogas, disse tê-las comprado do paciente e forneceu o endereço deste. Ato contínuo, tendo os agentes se dirigido ao local e avistado o paciente, este empreendeu fuga para o interior da casa, quando, então, houve o ingresso dos policiais. Confira-se o que constou do acórdão:



    “Note-se que o próprio legislador instituiu a ressalva de que em se tratando de flagrante delito como é o caso dos autos, não há que se falar em violação de domicílio. 



    No caso dos autos, de acordo com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais Rodrigo e Felipe, ao avistarem o réu Isaías em atitude suspeita em via pública o abordaram, logrando êxito em localizar com ele 75 pinos de cocaína, pesando 40g. Como Isaías afirmou que a droga era para uso e que comprou do corréu João, os policiais foram até a casa de João e o avistarem correndo para dentro da residência, vindo a adentraram e lograr êxito em encontrar 380g de cocaína, uma balança de precisão, uma arma calibre 38 com numeração suprimia e determinada quantia em dinheiro (Seqs. 203.2/3). 



    (...)



    Logo, a consumação dos delitos praticados pelos réus perdurou por todo o tempo em que a droga esteve na posse deles, tratando-se, portanto, de crime permanente, que, por isso mesmo permite a prisão em flagrante, dispensando-se, portanto, a expedição de mandado judicial.” (e-doc. 4, p. 134-135; grifos nossos).



    11. O STJ, no ato ora impugnado, encampou a visão das instâncias antecedentes (e-doc. 4, p. 321).



    12. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial. Em primeiro lugar, ao contrário do que alega o impetrante, a atuação dos agentes não foi motivada simplesmente por denúncia anônima, mas por informação precisa obtida do corréu Isaías, que, ao ser preso em flagrante, indicou a procedência da droga e o local onde a adquirira. Além desse aspecto, tem-se o fato de que, ao chegarem ao endereço, os policiais deram voz de abordagem ao paciente, o qual, desobedecendo o comando, empreendeu fuga para o interior do imóvel, no que foi seguido e preso.



    13. Registre-se, em acréscimo, que os crimes de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) e de posse ilegal de arma de fogo são permanentes, protraindo-se no tempo a respectiva consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados esses fatos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A respeito das razões veiculadas, colaciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    14. Inexiste, portanto, ilegalidade a ser reparada nesta via.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator